Tribunal: TJDFT
Processo: 0002250-21.2016.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DISTRATO. RESTITUIÇÃO PARCELADA DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. NULIDADE DECLARADA PARA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. O distrato dispôs sobre a restituição parcelada dos valores pagos, o que se mostra abusivo e, portanto, nulo de pleno direito, por colocar o consumidor, que desistira do negócio, em situação de extrema desvantagem, violando o art. 51, inc. IV, do CDC, principalmente se considerado o longo prazo estabelecido para o pagamento das parcelas, ou seja, 57 prestações mensais, o que equivale a quatro anos e nove meses. Incidência no caso concreto do Tema 577/STJ dos recursos repetitivos e da Súmula 543/STJ, para estabelecer a restituição dos valores pagos de forma imediata, ou seja, em uma única parcela.
2. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 1.002), nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. No caso, além de desfazimento do negócio anterior à Lei n. 13.786/2018 por iniciativa da promissária compradora, foi pleiteada a rescisão do contrato de forma diversa da avença.
3. Apelação conhecida e provida em parte.